Tribunal: TJES
Processo: 5001613-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001613-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LITISPENDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Elena da Conceição Barroso contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora requereu a liberação de margem consignável supostamente comprometida por contratação indevida de cartão de crédito consignado, bem como a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há litispendência entre os pedidos formulados na presente ação e aqueles deduzidos em processo anterior; (ii) apurar se é devida a liberação da reserva de margem consignável diante da ausência de comprovação da contratação válida do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se litispendência parcial quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a processo anterior ainda em curso, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, mesmo que alguns pedidos sejam exclusivos de uma das ações.

4. A autora pleiteia nos dois processos a declaração de inexistência do débito relacionado ao mesmo contrato de cartão consignado (nº 17054253) e indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato gerador, o que configura litispendência parcial quanto a esses pedidos.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo ao banco o ônus de demonstrar a validade da contratação do empréstimo, conforme art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando a autenticidade do contrato é impugnada.
6. A apresentação de documentos sem elementos que comprovem inequivocamente a manifestação de vontade da autora é insuficiente para validar o contrato.
7. A ausência de prova válida da contratação justifica o acolhimento do pedido de liberação da margem consignável, diante do impacto direto na subsistência da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A duplicidade de pedidos idênticos em ações distintas configura litispendência parcial, nos termos do art. 337 do CPC.
2. Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação impugnada quando a parte nega ter celebrado o negócio jurídico.

3. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a liberação da reserva de margem consignável comprometida indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 337, §§ 1º a 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001613-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO Nº 5001613-69.2022.8.08.0011
RECORRENTE: ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada pela recorrente em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos autorais.

PRELIMINARMENTE - LITISPENDÊNCIA PARCIAL

Pois bem, à luz do disposto no artigo 337, §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015, há litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo uma ação idêntica à outra, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido,
in verbis
:

Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

A parte apelante sustenta a inexistência de litispendência, sob o argumento de que são processos com pedidos distintos, eis que nos presentes autos discute apenas a reserva de margem, pedindo a liberação da mesma e a condenação do réu em danos morais, e no processo de nº 5001472-50.2022.8.08.0011 refere aos descontos a título de empréstimo, sendo requerido a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, interessante trazer à colação os pedidos apresentados tanto no processo nº 5001472-50.2022.8.08.0011 como também nos presentes autos:

Processo 50014
72-50.2022.8.08.0011:

“[...] e) Devolução em dobro conforme dispõe o artigo 42 parágrafo único do CDC, dos descontos feitos indevidamente em seu benefício A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC que atualmente somam o montante de R$1.130,86 (Um mil, cento e trinta reais e oitenta e seis centavos), pugna ainda pela devolução em dobro de todas as parcelas que vierem a ser efetivamente descontadas no curso do processo;

f) No mérito, que seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO fundado nessa reserva de margem de empréstimo consignado.

g) Condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), levando em consideração a reparação, o caráter punitivo e preventivo;[...]”

Processo 5001613-69.2022.8.08.0011:

“[...] e) Liberação da margem de empréstimo consignado da autora que está comprometida com a Requerida, devido a uma falha da mesma;

f) No mérito, que seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO fundado nessa reserva de margem de empréstimo consignado.

g) Condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), levando em consideração a reparação, o caráter punitivo e preventivo; [...]”

O exame dos documentos acostados aos presentes autos bem como aos autos de nº 5001472-50.2022.8.08.0011 revela que a agravante questiona o mesmo empréstimo, cujo contrato foi cadastrado com o nº 17054253.

Assim, a análise dos pedidos formulados em ambas as ações demonstra coincidência quanto a dois pontos centrais: (i) a declaração de inexistência do débito fundado na reserva de margem consignável referente ao contrato nº 17054253 e (ii) a indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato gerador – a suposta contratação indevida de empréstimo consignado.

Assim, ainda que o pedido de liberação da margem conste apenas nestes autos e a devolução de valores esteja restrita à outra demanda, verifica-se duplicidade quanto aos pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, o que configura
litispendência parcial
, nos termos do art. 337, §1º do CPC, devendo ser reconhecida de ofício.

Assim, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, eis que já examinados nos autos da ação 5001472-50.2022.8.08.0011, que inclusive foi objeto de recurso de apelação já examinado por esta C.Câmara.

É como voto.

Mérito recursal

Quanto ao mérito remanescente — o pedido de liberação da margem consignável, a apelante alega que jamais contratou cartão de crédito consignado com o banco recorrido, sendo indevido o bloqueio da margem de 5% de seu benefício. Afirma que não houve prova da contratação válida, tampouco depósito de valores em sua conta, sendo inócua a apresentação de imagem (“selfie”), cuja origem atribui a uso indevido em outro contexto.

Invoca o Tema 1.061 do STJ, o qual dispõe que, impugnada a autenticidade da contratação, compete à instituição financeira comprovar sua validade, ônus do qual afirma que o recorrido não se desincumbiu.

Pois bem. Saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em apreço, tal como ponderado quando da análise da apelação nº 5001472-50.2022.8.08.0000, o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado pela recorrente.

Ainda que tenha apresentado documentos para tentar demonstrar a validade do negócio jurídico, não há nos autos elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da autora para a contratação do referido cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, diante da ausência de prova da contratação válida, merece prosperar a pretensão de exclusão da reserva de margem, como forma de cessar a limitação indevida da capacidade financeira da autora, especialmente diante de sua condição de idosa e hipossuficiente.

Ante o exposto, DE OFÍCIO, reconheço a litispendência parcial da presente ação com aquela de nº 5001472-50.2022.8.08.0011, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
julgar procedente o pedido de liberação da margem consignável
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)